Tribunal: CARF
Processo: 10166.722969/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722969/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCEDIMENTO FISCAL. INQUISITÓRIO. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTO LEGAL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722969/2010-86
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722969/2010-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 963/967) interposto em face de decisão (e-
fls. 954/958) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.213.425-
4 (e-fls. 02/05), lavrado por deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização (Código de Fundamento Legal - CFL 35),
cientificado em 09/12/2010 (e-fls. 903/904). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 06/14.
Na impugnação (e-fls. 905/907), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Prazo exíguo.
(b) Ausência de prejuízo.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 954/958):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROVA.
Para refutar o lançamento que relata o não cumprimento de obrigação acessória,
instituída com objetivo de facilitar a verificação do cumprimento da obrigação principal,
o interessado não deve se limitar ao campo das alegações, ainda mais quando o
lançamento da obrigação principal foi mantido, necessário, portanto, a produção de
provas no sentido de que a obrigação acessória foi tempestivamente cumprida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSICIONAMENTOS JUDICIAIS.
PROVAS. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO PREVTDENCIÁRIA.
A existência de posicionamentos judiciais, mesmo que pacificados, acerca da não
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre determinadas verbas pagas no âmbito
de uma relação trabalhista não vinculam automaticamente a Administração Tributária
Federal, salvo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Necessário, portanto, um
ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que esses posicionamentos
judiciais ganhem eficácia erga omnes no território do Processo Administrativo Fiscal.
Enquanto isso não ocorre as decisões são pautadas pelas provas existentes nos autos e
em sua consonância com as legislações tributárias e previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/12/2014 (e-fls. 960/962) e o
recurso voluntário (e-fls. 963/967) interposto em 30/12/2014 (e-fls. 963), em síntese, alegando:
(a) Prazo exíguo. No dia 19/11/2010 (sexta-feira), às 17:00h, foi entregue ao
recorrente a Termo de Intimação Fiscal - TIF n. 2, com concessão de prazo 05
(cinco) dias. Logo, efetivamente o prazo foi somente de 03 (três) dias, a
dificultar a obtenção da documentação. Tendo em vista o exíguo prazo
concedido (05 dias), tornou-se inviável que as informações contidas no item
n. 05 fossem prestadas até o dia 24/11/2010, tendo sido indeferida solicitação
de prorrogação do prazo por 15 dias úteis. Logo, houve violação dos
princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório e da razoabilidade e
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722969/2010-86

proporcionalidade por ser impossível o cumprimento em razão do tempo e da
grande demanda de informações.
(b) Ausência de prejuízo. Apesar do não fornecimento dos dados solicitados no
item 5 do TIF n° 2, a fiscalização obteve acesso aos livros diários e aos dados
contidos nos computadores da contabilidade do recorrente, e, por
conseguinte, obteve todas as informações necessárias à identificação das
pessoas físicas que prestaram serviço, bem como pôde realizar o confronto
entre os valores pagos aos Contribuintes Individuais apurados na
contabilidade com os valores apresentados na GFIP retificadora. Logo, como
as informações restaram prestadas, ainda que não na forma solicitada em
razão do ínfimo prazo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/12/2014 (e-fls. 960/962), o recurso
interposto em 30/12/2014 (e-fls. 963) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Prazo exíguo. Não prospera a alegação de redução do prazo para apresentar
esclarecimentos em razão de a intimação ter se dado às 17 horas de uma sexta-feira, eis que o
início da contagem se iniciou apenas na segunda-feira seguinte, nos termos do art. 5° do Decreto
n° 70.235, de 1972, e do art. 210 da Lei n° 5.172, de 1966. Não há que se falar em violação aos
princípios da ampla defesa e contraditório, pois não são aplicáveis ao procedimento fiscal
(Súmula CARF n° 162). Não houve também afronta ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade em razão de o contribuinte nem ter se dado ao trabalho de apresentar, ainda
que de forma parcial, o solicitado no item 5 do TIF 2, além de não ter comprovado sua
justificativa (e-fls. 951) para o pedido de prorrogação formulado no dia anterior ao término do
prazo, ou seja, de desligamento dos servidores responsáveis da área de recursos humanos e da
área de tecnologia da Administração Regional.
Ausência de prejuízo. Houve prejuízo ao andamento da fiscalização, conforme
descrito no item 9 do Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 8). De qualquer forma, a configuração
do descumprimento da obrigação acessória em tela não demanda prejuízo, conforme evidencia
uma simples leitura do art. 32, III e paragrafo 11, com redação da Lei n. 11.941, de 2009,
combinada com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 1999, bastando tratar-se de esclarecimento necessário à fiscalização. Ainda
que a fiscalização tenha tido acesso aos lançamentos da contabilidade e às informações
constantes das GFIPs, restou não esclarecido, por exemplo, se algum lançamento referente à
Prestação de Serviços por Pessoa Física - Conta contábil 433903600 foi ali indevidamente
registrado e nem o motivo para valores individualizados constantes da contabilidade serem
diferentes dos valores individualizados apresentados em planilha, tendo a recorrente cinco dias
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722969/2010-86

úteis para providenciar os esclarecimentos solicitados, considerando-se a intimação em
19/11/2010, o início da contagem em 22/11/2010 e término do prazo ao encerramento do
expediente do dia 26/11/2010, não podendo ser tido o prazo por ínfimo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 991
DF CARF MF
Original